Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-17.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019966-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MAURO CELSO VIEIRA - CPF: 961.768.730-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA
DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
—OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

SUSPENSÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS
E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a
antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD,
é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses,
a contar da sua aprovação
, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese,
a
ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de
não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, interposto por

Mauro Celso Vieira
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
o Ministério Público Estadual e os Bombeiros da 8ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar atribuem ao agravante a autoria de crimes ambientais, porém não basta a confecção do relatório de fiscalização
”, pelo que “
deve ser elaborado perícia por profissional competente a fim de se comprovar o dano ambiental, o que não ocorreu e gera nulidade total dos demais atos
”. Ademais, “
o enquadramento legal da penalidade está em desconformidade com as características de fato da propriedade, quanto ao tipo de vegetação predominante e principalmente no que tange à localização e mensuração da área
”.

Assevera que, “
a área não está inserida em Unidades de Conservação (Federal, Estadual ou Municipal); não está localizado em Área de Preservação Permanente (APP) ou Ambiental (APA); não é terreno de marinha; nem ocupação irregular, o que significa dizer, que não há óbice a supressão autorizada. Por outro lado, a legislação ambiental permite a supressão de vegetação na região objeto da infração, inclusive com uso de fogo
”.

Afiança que, “
o relatório técnico da fiscalização feita pelos técnicos do Corpo de Bombeiro in loco, descreve que se trata de uma área de Floresta do Bioma Amazônico e isso não é verdade
”, visto que “
a real tipologia vegetal de fato existente no imóvel, conforme a conclusão do Parecer Técnico realizado pela Engenheira Ambiental, Ana Carolina Freitas Taques e também de acordo com o próprio RADAMBRASIL
”, registra que “
a propriedade do agravante, o imóvel denominado Fazenda São Miguel, é considerado Cerrado
”.

Afirma que, “
o agravante não se enquadra nas disposições legais a ele imputadas, em razão de não ter praticado, tão pouco dado causa a nenhuma infração ao meio ambiente
”. Ademais, inexistem “
provas de que o agravante tenha sido o causador da destruição de vegetação e do uso de fogo que motivou a lavratura do auto de infração ambiental
”, de modo que os agentes que realizaram a autuação, chegaram no local após três (3) meses dos fatos, e “
conforme fotos áreas, inexistiam os focos de incêndio
”. Assim, “
não se apurou o nexo de causalidade e não se pode atribuir autoria apenas com fundamento na relação de posse existente
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 117326968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 121202498), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Posto isso, defiro a antecipação de tutela para determinar as seguintes medidas restritivas no imóvel rural denominado "Fazenda São Miguel", localizado nas coordenadas geográficas: Latitude: 15°34′52.26′′ S e Longitude: 59°48′16.38′′ W, zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, desta Comarca, a ser cumpridas pelo requerido:

1. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 09/12/2020, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; 3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

4. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

5. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

6. Providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

Determino ao cartório que promova ainda as seguintes medidas:

1. Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos;

2. Com a obtenção do número das matrículas, oficie-se ao cartório de imóveis competente determinando a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC; 3.7), bem como para que conste a indisponibilidade do imóvel a fim de impedir qualquer forma de alienação, penhora ou hipoteca.

3. Oficie-se ao Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

4. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros e para que conste a indisponibilidade do imóvel a fim de impedir qualquer forma de alienação, penhora ou hipoteca; e

5. Oficie-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Após, Cite-se o requerido com as advertências legais para apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se. [...]. (Primeira Instância, Id. 60928664).

É certo que, realizar queimada em cinquenta e seis hectares e cinquenta e oito ares (56,58 há) de “
vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente
” (auto de infração nº 21213023, de 15 de março de 2021, Id. 60918715 – fls. 8), bem como realizar queimada em noventa e quatro hectares e oito ares (94,08 ha) de “
vegetação nativa, objeto especial de preservação ambiental, sem autorização de órgãos ambiental competente
” (auto de infração nº 21213009, de 10 de fevereiro de 2021, Id. 60918726 – fls. 3), constitui dano ambiental (artigo 53 e 60, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e artigos 41, 50 e 70 da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

O relatório técnico do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, o qual é competente para fiscalizar e lavrar
auto de infração ambiental
, nos termos do artigo 7º e 96,
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado) alterada pela Lei Complementar nº 639, de 30 de outubro de 2019,

detalha de forma pormenorizada a constatação do dano ambiental
in loco
e por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

[...] No dia 17 de Março de 2021, a equipe de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso juntamente com a equipe do Exército Brasileiro, conforme a Ordem de Serviço nº 014/DOP/2021, realizaram ação de fiscalização de uso irregular do fogo na propriedade denominada Fazenda São Miguel, município de Pontes e Lacerda - MT, objetivando confirmar danos ambientais monitorados pela Seção de Operações do Batalhão de Emergências Ambientais, coletar dados que subsidiarão a elaboração de procedimentos de responsabilização administrativa, civil e criminal.

Confirmou-se, in loco, que se trata de uma área de floresta do bioma amazônico que vem sofrendo degradação ambiental com uso do fogo com objetivo de reduzir a massa de material combustível e, posteriormente, converte-la em área de lavoura ou/e pastagens. Foi verificado que parte da área degradada era de vegetação nativa fora de reserva legal, sendo confeccionado o termo de embargo para a mesma conforme vértices do anexo III. [...]

[...]

A equipe de fiscalização analisou a forma de propagação, associada a recursos remotos de focos de calor, imagens de satélites e dados metrológicos, as evidências nas áreas de origem e adjacentes, e concluiu que o fogo teve origem no dia 02 de janeiro de 2021, conforme primeiro foco captado pelo sensor térmico do satélite NPP-375, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, às 17h e 12min (UTC), nas coordenadas 59°48'9,576"W 15°35'9,456"S, capturado pelo mesmo satélite, onde os focos de calor dentro da propriedade denominada: Fazenda São Miguel, do Sr Mauro Celso Vieira, CPF n° 961.768.730-53.

Confirma-se a presença de vestígios de uso irregular do fogo e dissimulado uso de trator e grade, além de enleiramento, em área de vegetação nativa fora da reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente. Ficou notório a intenção do enleiramento e queima da vegetação local para a limpeza da área, para posteriormente criação de pasto ou lavoura. [...]. (Primeira Instancia, Id. 60918715 – fls. 10/11).

Já o relatório técnico do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso nº 8, datado de 10 de fevereiro de 2021, retrata
a queimada em noventa e quatro hectares e oito ares (94,08 ha) de vegetação nativa, objeto especial de preservação ambiental, sem autorização do órgão ambiental competente:

[...] No dia 10 de fevereiro de 2021, uma equipe de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso juntamente com a Força Nacional realizaram ação de fiscalização de uso irregular do fogo na propriedade denominada Fazenda São Miguel, município de Pontes e Lacerda - MT, objetivando confirmar danos ambientais monitorados pela Seção de Operações do Batalhão de Emergências Ambientais, coletar dados que subsidiarão a elaboração de procedimentos de responsabilização administrativa, civil e criminal.

Confirmou-se, in loco, que se trata de uma área de floresta do bioma amazônico que vem sofrendo degradação ambiental com uso do fogo com objetivo de reduzir a massa de material combustível e, posteriormente, converte-la em área de lavoura ou pastagens, além do município em questão se enquadra em área abrangente do Bioma Amazônico, sendo classificado como objeto especial de preservação ambiental, conforme Nota Técnica nº 01 – GAB/SEMA-MT/2019.

[...]

A equipe de fiscalização analisou a forma de propagação, associada a recursos remotos de focos de calor, imagens de satélites e dados metrológicos, as evidências nas áreas de origem e adjacentes, e concluiu que o fogo teve origem no dia 09 de dezembro de 2020, conforme primeiro foco captado pelo sensor térmico do satélite NPP-375, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, às 05h e 30min (UTC), nas coordenadas lat. (S) 15°35'2,256"S, long. (W) 59°48'23,004"W, dentro da propriedade denominada Fazenda São Miguel, do Sr. Mauro Celso Vieira, CPF n° 961.768.730-53.

Confirma-se a presença de vestígios de uso irregular do fogo durante a fiscalização, e dissimulado uso de trator e grade, além de desmate e enleiramento, sem autorização de órgão ambiental competente.

Ficou notório a intenção de enleiramento e queima da vegetação local, para criação de pasto, tendo sido encontrados várias leiras em toda a área e a confirmação de intenção, impedindo a progressão e desenvolvimento da vegetação nativa.

[...]

O polígono vetorizado com o software ArcGis 10.1, resultou em dano ambiental de 94,08 hectares do bioma amazônico, sem autorização de órgão ambiental competente. [...]. (Primeira Instância, Id. 60918726 – fls. 5/6)

Os relatórios fotográficos acompanhados dos mapas de áreas degradadas apresentados pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, registram a existência de:
i
)

“
degradação de área seguida de manejo para pastagem
”;
ii
) “
vestígios do uso do fogo em material enleirado
”;

iii
) “
vestígio de enleiramento para limpeza da área com uso do fogo
”; e
iv
) “
área degradada
” (Primeira Instância, Id. 60918715 – fls. 12 e Id. 60918726 – fls. 7/9).

Além disso, houve a imposição de embargo da área degradada (
termo de embargo/
interdição nº 212114004, datado de 10 de fevereiro de 2021, Primeira Instância, Id. 60918730 – fls. 2).

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

Daí consequente, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

E mais. Como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva,
de modo que o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com culpa,
mesmo porque,
para aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e
responsabilização civil
equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e
quem se beneficia quando outros fazem
.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1071741/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/12/2010). [sem negrito no original]

No caso,
por se cuidar de
para reparação dos danos causados ao meio ambiente
,
incumbe ao agravante o ônus de “
produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1818008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020).

Daí decorrente, a imposição de obrigação de fazer ao agravante consistente em
recompor a área degradada, com a
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) e execução deste, bem como a imposição de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural, mostram-se imprescindíveis.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais,

a supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Por outro lado,
constata-se que o prazo de noventa (90) dias para a execução do
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD,
é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses,
a contar da sua aprovação
, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que “
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT
”.

Referente à alegação de que, a tipologia vegetal existente no imóvel autuado não seria Bioma Amazônico e sim Cerrado, a questão, por si só,
não afasta o dano ambiental. De todo modo, esta questão
deve ser mais bem analisada na fase de instrução
.

Por fim, a
ordem de suspensão da participação do agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de
não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:
i
)
fixar o prazo de seis (6) meses para execução do
Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a contar da sua aprovação; e
ii
) afastar
a ordem de suspensão da participação do agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023